Tribunal: TJMT
Processo: 1023324-24.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023324-24.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JEFERSON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 035.061.432-63 (EMBARGANTE), WENDELL PEREIRA DE MELO - CPF: 015.617.851-64 (ADVOGADO), ANGELA BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 051.209.381-40 (VÍTIMA), VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO ARECO - CPF: 037.052.591-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO -
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – ALEGADA OMISSÃO –
1)
PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAR PARA LESÃO CORPORAL E AFASTAMENTO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI - IMPERTINÊNCIA – EVIDENTE INTENÇÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ ANALISADA –

ÍNDÍCIOS DA PRESENÇA DE
ANIMUS NECANDI
E OCORRÊNCIA DE LESÕES ATESTADA POR LAUDO PERICIAL -
2)
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – MATÉRIA JÁ ANALISADA E DENEGADA EM
WRITS
ANTERIORES E NO VOTO EMBARGADO

- INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO - DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS DESPROVIDOS, DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ.

1 - Rejeitam-se os embargos de declaração que têm a finalidade de reapreciação das provas já enfrentadas no aresto,
tratando-se, o caso, de mero inconformismo com as razões de decidir expostas no voto condutor, inexistindo omissão, pois constatado o preenchimento dos requisitos autorizadores da pronúncia (indícios suficientes da autoria e comprovação da materialidade) e a possibilidade de submissão do embargante ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

2 – Da mesma forma, embora o embargante pugne o direito de recorrer em liberdade, a razão não lhe assiste, pois, no voto embargado enfrentou-se nitidamente a matéria, c
hancelando a decisão de pronúncia e reconhecendo-se a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
, opostos por
Jeferson Alves de Oliveira
, objetivando, a reforma do Acórdão proferido por esta 3ª Câmara Criminal (Id 79723457), em que se
proveu parcialmente
o recurso em sentido estrito interposto pela Defesa, extirpando-se da decisão recorrida a causa de aumento prevista no artigo 121, §7º, IV, do CP (feminicídio), e se
manteve a pronúncia
do embargante nas sanções do artigo no artigo 121, §2º, II, IV, e VI c/c artigo 14, inciso II, CP, para o fim de submetê-lo a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Em suas razões recursais (Id. 80593498), o embargante alega a ocorrência de
omissão
no v. acórdão, sustentando, em linhas gerais, a
inexistência do
animus necandi
, uma vez que o laudo pericial de lesão corporal, atestou que não houve perigo de vida e muito menos incapacidade para
ocupações habituais
por mais de 30 dias.

Aduz, também, que não há prontuário médico comprovando que a vítima ficou hospitalizada por 8 dias, destacando que apenas a palavra da ofendida não seria suficiente para comprovar a circunstância.

Assim, a
desclassificação
do crime para o crime de
lesão corporal
seria imperativa ou, caso mantida a pronúncia, seja concedido ao embargante o direito de
recorrer em liberdade
.

A d. PGJ, em contrarrazões não sumariadas, pugnou pelo
desprovimento
dos aclaratórios (Id. 82400974).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 20 de abril de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021